Tribunal: TJDFT
Processo: 0705664-05.2024.8.07.0019
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AFASTAMENTO. INOBSERVÂNCIA DE PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 334 DO CPC. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando o réu ao pagamento da quantia de R$ 31.958,08, acrescida de juros e correção monetária, bem como aplicando multa por ato atentatório à dignidade da justiça, em razão da ausência injustificada da parte autora na audiência de conciliação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar o cabimento da aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, em razão da ausência da parte autora na audiência de conciliação.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 334, caput, do CPC, a audiência de conciliação deve ser designada com antecedência mínima de 30 dias, devendo o réu ser citado com pelo menos 20 dias. Não observado o prazo legal de citação, é incabível a aplicação da multa prevista no §8o do referido dispositivo pelo não comparecimento da parte à audiência.
IV. Dispositivo
4. Apelação conhecida e provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 3o, §§2o e 3o, art. 6o, art. 334, caput e §8o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0728488-54.2020.8.07.0000, Rel. Des. Humberto Ulhôa, 2a Turma Cível, j. 03/02/2021; APC 0700249-48.2018.8.07.0020, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 19/02/2020.